Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Processo : 0711627-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 152181454 do cumprimento de sentença n. 0702806-45.2021.8.07.0006) que deferiu a gratuidade de justiça ao executado, aqui agravado, e intimou a exequente-agravante a apresentar planilha do débito remanescente, com a exclusão dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença. A agravante explica que o processo transcorreu à revelia do agravado, inclusive após o início da fase executória. Relata que o devedor somente se manifestou após a segunda penhora efetivada pelo sistema Bacenjud, requerendo a gratuidade de justiça, deferida na decisão ora combatida. Sustenta que a concessão do benefício possui efeitos ex nunc, de modo que os honorários fixados anteriormente não podem ser excluídos do débito, como determinou o juízo singular. Menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a verba honorária relativa ao cumprimento de sentença. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Nesse sentido, os recentes arestos do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) [...] 3. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. [...] (AgInt no AREsp n. 2.133.598/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) Inclusive, esta eg. 5a Turma Cível já decidiu que, no cumprimento de sentença, são devidos os honorários arbitrados após o prazo para pagamento voluntário do débito e antes do deferimento da gratuidade de justiça. Confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, AGI 0720026-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, DJE: 7/3/2022) Dessa maneira, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado e demonstrado, em concreto, sobre eventual perigo de dano capaz de amparar o efeito suspensivo pleiteado. Deveras, nem mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários geraria periculum in mora, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), inclusive na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator